Tribunal: TJMMG
Processo: 2000051-48.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000051-48.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000057-86.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 03/06/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE NOS AUTOS DE N. 2000057-86.2023.9.13.0001 – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES PENAIS DO PACIENTE – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM OU AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E NULIDADE DO PROCESSO – INVIABILIDADE – VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO É INSTRUMENTO IDÔNEO PARA DISCUTIR TAIS MATÉRIAS – AUDIÊNCIA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO FOI REALIZADA EM 12/12/2025 – GUIA DE EXECUÇÃO REMETIDA AO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA PENA – PERDA DE OBJETO – PREJUDICADO O PEDIDO DE HABEAS CORPUS – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido de habeas corpus pela perda superveniente do objeto, sendo determinado seu arquivamento. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Cleines Pinto de Oliveira, em causa própria, no qual aponta como autoridades coatoras magistrados vinculados à 1ª e a 4ª Auditorias da Justiça Militar Estadual (AJME). Narra o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da atuação das autoridades indicadas, sustentando que vem sendo alvo de sucessivas investigações e persecuções penais relacionadas a fatos pretéritos, muitos dos quais já teriam sido objeto de apuração no âmbito administrativo e judicial, com decisões de arquivamento ou absolvição. Afirma que há reiteração indevida de imputações, em afronta às garantias do devido processo legal e à vedação ao bis in idem, alegando que os fatos vêm sendo indevidamente reconstruídos pelas autoridades investigativas, a partir de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 interpretações distorcidas de acontecimentos pretéritos, com base em elementos frágeis e conjecturais. Sustenta, ainda, que as imputações decorrem de narrativas inconsistentes e de provas destituídas de robustez mínima, não sendo aptas, em seu entendimento, a justificar a continuidade das investigações ou a instauração de novas persecuções penais. Aduz, ademais, que vem sendo alvo de sucessivas investigações e acusações no âmbito da Polícia Militar e da Justiça Militar, supostamente motivadas por conflitos internos, disputas corporativas e retaliações decorrentes de sua atuação funcional, circunstâncias que lhe estariam causando prejuízos pessoais e profissionais, com reflexos em sua honra, imagem e estabilidade funcional. Destaca, também, a existência de irregularidades na condução dos procedimentos investigatórios, apontando, dentre outras, a ausência de imparcialidade das autoridades envolvidas, a utilização de elementos probatórios obtidos de forma questionável e a instauração de investigações com base em denúncias anônimas ou não devidamente formalizadas. Sustenta, ainda, a ocorrência de indevida ampliação do objeto investigativo, com a inclusão de fatos desconexos, o que, segundo afirma, configuraria desvio de finalidade na persecução penal. Outrossim, sustenta a incompetência da Justiça Militar para apreciação de determinados fatos, ao argumento de que parte das condutas investigadas não possui natureza militar, devendo ser submetida à apreciação da Justiça comum. Diante do exposto requer, em sede liminar, a suspensão da audiência de início de execução da pena designada nos autos n. 2000057-86.2023.9.13.0001, bem como o reconhecimento da incompetência deste Tribunal para processar e julgar suas causas, com a consequente remessa à Justiça comum ou para o Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, o cancelamento da certidão de trânsito em julgado e a nulidade integral do referido processo. A petição inicial foi instruída com os documentos juntados no evento n. 01. Em decisão proferida no evento 8, este desembargador relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada vista à douta procuradora de justiça. O juiz de direito substituto da 1ª AJME prestou as informações constantes no evento 17 – INF_ HABEAS_CORP1. Em parecer, a douta procuradora de justiça Dra. Lidiane Duarte Horsth afirmou que a via do habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decisão condenatória transitada em julgado. Já em relação ao pedido de suspensão da audiência para o início da execução, disse que a sua realização ocorreu no dia 12/12/2025, incidindo a perda de objeto, portanto tal pedido deveria ser julgado prejudicado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado em causa própria, por Cleines Pinto de Oliveira, através do qual requer a suspensão da audiência de início de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 execução de sua pena nos autos de n. 2000057-86.2023.9.13.0001 que se realizaria no dia 12/12/2025. Requer ainda o impetrante que seja declarada a incompetência deste Tribunal de Justiça Militar para processar e julgar suas ações penais, com remessa dos processos à Justiça comum ou para o Superior Tribunal de Justiça, bem como o cancelamento da certidão de trânsito em julgado e a nulidade integral do referido processo. Pelo que vejo nos autos, a audiência do início da execução de sua pena nos autos de n. 2000057-86.2023.9.13.0001 foi realizada em 12/12/2025 (evento 177 – ATA1), ocasião em que foi determinada a remessa da guia de execução ao juízo da 4ª AJME, responsável pela execução de penas do condenado sob autos SEEU 2001014-61.2025.9.13.0004 (evento 179 - DEC1), o que foi cumprido pela Secretaria (evento 181 - CERT1). A via estreita do habeas corpus não se revela um instrumento idôneo para discutir a incompetência desta Justiça Militar estadual para processar e julgar as ações penais em que o ora paciente foi condenado, por diversas vezes, e não serve, de igual forma, para impugnar decisão condenatória transitada em julgado nem pode cancelar certidão de trânsito em julgado com a nulidade integral do referido processo, principalmente em se tratando de processo-crime regular, motivo pelo qual deixo de conhecer tal pedido. Em relação ao pedido de suspensão da audiência para o início da execução, considerando que a sua realização se deu no dia 12/12/2025 (evento 177 - ATA1 dos autos n. 2000057-86.2025.9.13.0001 de primeira instância), é certo que houve a perda do objeto quanto a essa pretensão, restando prejudicado o pedido de habeas corpus, motivo pelo qual determino o seu arquivamento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator